Tribunal: TCU
Processo: 007.469/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4993/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.469/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Natalia Sunica Pereira (XXX.252.991-XX); Andre Luz Brito (XXX.305.471-XX); Danilo Perandre da Rocha (XXX.130.111-XX); Jaqueline Silva Santos (XXX.636.711-XX); Katia Granado de Oliveira Lazaro (XXX.196.091-XX); Lucilei de Mattia (XXX.054.681-XX); Nayara Gonçalves Cirqueira (XXX.990.101-XX); Rafaela Cristina Barbaresco Almeida (XXX.254.566-XX); Silma Soares Ribeiro (XXX.406.421-XX); Thainara dos Santos Braga (XXX.073.702-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.